Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. FATO SUPERVENIENTE INCAPAZ DE TRANSMUDAR A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. O acolhimento de novos embargos de declaração está adstrito à demonstração de vícios decorrentes da análise dos primeiros aclaratórios, não servindo para mera renovação das alegações já dirimidas por ocasião do primeiro julgamento
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Recurso conhecido e desprovido.